Tribunal: TJPA
Processo: 0802549-51.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802549-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS COM PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Os embargos de declaração cabem apenas para corrigir obscuridade, contradição, omissão de ponto que exigia pronunciamento ou para corrigir erro material. Logo, não merecem acolhimento quando não se ajustam às hipóteses taxativas da lei, ainda que tenha o propósito exclusivo de prequestionamento.

2.

Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

3.

Os Embargos de Declaração não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude de somente ser cabível nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

13ª Sessão Ordinária em plenário virtual, com início no dia 22 de abril e término no dia 29 de abril de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 30 de Abril de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0802549-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

RELATOR: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, oposto por
TELEVISÃO LIBERAL LTDA,
já qualificado nos presente autos, em face do Acórdão n.º 8628034
,
cuja ementa transcrevo abaixo:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSTERIOR ACORDO REALIZADO ENTRE EXEQUENTE E EXECUTADOS REMANESCENTES. NEGOCIAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO EXEQUENDO. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM REDUZIDOS EQUITATIVAMENTE E EX OFFÍCIO. NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA, FORTE NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.

Em suas razões recursais de ID 8699708, a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração pois alegou a expressa necessidade de suprir omissão da fundamentação deste juízo, o qual não se pronunciou sobre o recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 1.076 dos recursos repetitivos.

Instado,
BANCO BRADESCO S.A

apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 8856044, alegando que a decisão proferida no Tema 1.076 do STJ não foi mencionada anteriormente, configurando assim inovação recursal, bem como tal manifestação decisória proferida, no momento das contrarrazões, não foi publicada.

Instado,

RM GRAPH LTDA
apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 8878422, alegando a inaplicabilidade do tema repetitivo nº 1.076 do STJ, o não cabimento dos embargos de declaração e a má fé do embargante.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, nos termos dos artigos 931 e 934 do Código de Processo Civil.

Belém, 12 de março de 2024.

DESEMBARGADOR(A) MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Alega o Embargante que este juízo não se pronunciou a respeito do julgamento do Supremo Tribunal de Justiça, Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, sendo necessário suprir tal omissão devido a inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa.

No entanto, o Acordão desta egrégia turma foi apreciado no dia 23/03/2022, antes da publicação do julgamento do STJ a respeito do
Tema nº 1076
a qual ocorreu no dia 08/11/2022, logo não merece apreciação, visto que há a impossibilidade de se considerar omissão do Acordão recorrido a referente a um tema que ainda estava em ampla discussão e cuja discussão ainda subsiste, conforme o
TEMA 1255 do STF
.

Logo, analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no V. Acórdão atacado a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Ademais, os declaratórios também não se prestam, assim, para inovação ou mesmo para instar a reapreciação de matéria com o enfrentamento destacado de todos os dispositivos legais citados pelas partes ou argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado.

No caso dos autos, a decisão recorrida evidencia que houve manifestação expressa sobre os fundamentos pelos quais se formou o convencimento e solucionou-se a lide sem omissão, obscuridade, contradição ou erro material; e os embargos buscam apenas o prequestionamento.

Desse modo, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso,

razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra além de inexistir qualquer omissão na Decisão Monocrática embargada a ser suprida,

havendo mero inconformismo da parte com a matéria decidida.

De qualquer modo, sob qualquer aspecto que se analise não há motivação ao acolhimento dos embargos declaratórios.

Forte nesses fundamentos, ausente qualquer violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais preconizado no art. 93, IX da CR/88.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, para confirmar o v. Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

Por fim, advirto a parte embargante acerca da possibilidade de aplicação das penalidades de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, previstas no Código de Processo Civil, em caso de manejo de recurso com o claro intuito protelatório.

É o voto.

Belém, 12 de março de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 30/04/2024